Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710505-91.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EISENHOWER SIMPLICIO FERREIRA DIAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para: 1) condená-lo a entregar ao autor, podendo depositar em cartório, a Autorização para transferência de propriedade do veículo GM Vectra, cor prata, placa JIN-3839, chassi no 9BGK1H0YB126119, devidamente preenchido e com firma reconhecida, bem como a carta de quitação do contrato de leasing; 2) fixar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No ID 69402481 o réu/apelante noticia o cumprimento da obrigação. Assim, intime-se o réu/apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator